Tribunal: TJPA
Processo: 0805543-61.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805543-61.2017.8.14.0301

APELANTE: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.

APELADO: HOSPITAL OPHIR LOYOLA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito Processual Civil.
Embargos de Declaração em Apelação
. Inexistência de contradição. Rediscussão do mérito. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Fresenius Kabi Brasil Ltda, diante do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a validade de multa administrativa aplicada por descumprimento contratual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado quanto à rejeição das provas apresentadas pela Recorrente sobre a alegada recusa de recebimento das mercadorias pelo Hospital Ophir Loyola.

III. Razões de decidir

3. Não há contradição no acórdão, que avaliou de forma detalhada as provas, concluindo que os e-mails da transportadora apresentados pela Recorrente são documentos produzidos sem a participação do Recorrido.

4. O acórdão fundamentou adequadamente a rejeição das provas, indicando que o atraso na entrega foi comprovado por documentos fornecidos pelo Recorrido, como notas fiscais e correspondências de cobrança.

5. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão, estando ausentes os vícios de contradição, omissão ou obscuridade exigidos pelo art. 1.022 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: TJ-AM, ED nº 0003531-53.2016.8.04.0000, Rel. Des. Nélia Caminha Jorge, 3ª Câmara Cível, j. 19.09.2016; TJ-PR, ED nº 1500301-3/01, Rel. Des. Dalla Vecchia, 11ª Câmara Cível, j. 24.08.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 11 a 19 de novembro 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº
0805543-61.2017.8.14.0301) opostos
por FRESENIUS KABI BRASIL LTDA contra o HOSPITAL OPHIR LOYOLA, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria que negou provimento ao recurso de apelação.

O Acórdão embargado teve a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA
.
COBRANÇA DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. ATRASO NA ENTREGA DE PRODUTO HOSPITALAR. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE APLICOU A SANÇÃO. RECONVENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE NEXO COM A AÇÃO PRINCIPAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise consiste em verificar se assiste razão ao Apelante quanto a alegada irregularidade da multa aplicada por descumprimento do contrato administrativo nº 165/2013, destinado ao fornecimento de produtos hospitalares.

2. A Recorrente contesta a validade da multa administrativa, aduzindo que não foi intimada no processo administrativo, o que configura cerceamento do direito de defesa, no entanto, consta nos autos o ofício de intimação e o Aviso de Recebimento “AR” dos correios entregue no endereço da Recorrente, contendo assinatura e data de recebimento em 18.08.2014, o que contraria a alegada ausência de intimação.

3. No que tange à alegação de que foi o Apelado quem recusou o recebimento das mercadorias, tal circunstância não foi devidamente comprovada pela Recorrente, uma vez que os e-mails da transportadora são documentos produzidos sem a participação do Recorrido, por outro lado o Apelado trouxe aos autos nota de empenho e documentos de cobrança que atestam o atraso na entrega da mercadoria, configurando o descumprimento contratual.

4. Como bem ressaltou o Juízo de origem, caso houvesse a alegada recusa no recebimento da mercadoria, caberia à Recorrente adotar a providência judicial correspondente ou mesmo produzir provas com a comprovação de tal circunstância, o que não ocorreu.

5. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

Em suas razões, a Embargante sustenta que há contradição em relação a afirmação de que a recusa de recebimento de mercadorias pelo Hospital Ophir Loyola não foi devidamente comprovada, aduzindo que em relação a este fato apresentou e-mails recebidos da transportadora, que não são provas unilaterais, mas sim produzidas por terceiro que não compõe a lide.

Afirma que o próprio acórdão, quando analisou a admissibilidade da ação monitória, ressaltou que, para essa fase processual, não seria necessária a apresentação de prova robusta, sendo suficiente a existência de indícios de probabilidade de direito, ainda que com base em provas unilaterais. Nesse ponto, a embargante destaca que a decisão reconheceu a desnecessidade de produção de provas robustas para admitir a ação monitória, mas contraditoriamente rejeitou as provas apresentadas pela Recorrente no momento de análise de mérito.

A Embargante sustenta que o acórdão violou o art. 489, §1º, II e IV, do CPC, uma vez que empregou conceitos jurídicos indeterminados ao rejeitar as provas da Recorrente e aceitar as do Recorrido, sem explicar concretamente o motivo de sua desconsideração no caso específico.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos embargos com a modificação do acórdão.

O Embargado apresentou contrarrazões, contrapondo a pretensão da Embargante.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, deve-se, então, analisar as teses suscitadas pela embargante quanto à alegada contradição no julgado.

Cumpre esclarecer que a contradição que dá ensejo a embargos de declaração traduz-se na incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo, ou entre trechos do próprio julgado.

Neste sentido, a doutrina especializada de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha esclarece:

A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. (In Curso de Direito Processual Civil. Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processos nos Tribunais. Salvador. Juspodvm. 2016, p.251).

No caso dos autos, a Embargante afirma que o Acórdão
foi contraditório por rejeitar as provas que produziu acerca da recusa do Recorrido no recebimento da mercadoria.

No entanto, a matéria arguida pela Recorrente não se trata de contradição, uma vez que o acórdão é expresso ao afirmar que a Embargante não produziu provas suficientes sobre a alegada recusa no recebimento de mercadorias, por outro lado, o julgado registra que o Recorrido demonstra o atraso na entrega de mercadorias com diversos documentos. Vejamos:

No que tange à alegação de que foi o Apelado quem recusou o recebimento das mercadorias, tal circunstância não foi devidamente comprovada pela Recorrente, uma vez que os e-mails da transportadora são documentos produzidos sem a participação do Recorrido, por outro lado o Apelado trouxe aos autos documentos que atestam o atraso na entrega da mercadoria pelo Apelante, configurando o descumprimento contratual.

A este respeito, consta a nota de empenho com a relação de materiais no valor equivalente a R$ 126.810,00 emitida em 19.02.2014 e encaminhada ao endereço eletrônico da Apelante em 21.02.2024 (id. 15354022 - Pág. 1/3). Diante do descumprimento do prazo de entrega, constam correspondências de cobranças em 11 e 14 de abril (ids. 15354022 - Pág. 5/6) e, posteriormente o encaminhamento à Procuradoria do Hospital para adoção de providências.

As datas de emissão e recebimento das notas fiscais também evidenciam que de fato houve descumprimento em relação ao prazo para fornecimento dos produtos, configurando o descumprimento contratual por parte da Apelante.

Ademais, como bem ressaltou o Juízo de origem, acaso houvesse a alegada recusa no recebimento da mercadoria, caberia à Recorrente adotar a providência judicial correspondente ou mesmo produzir provas com a comprovação de tal circunstância, o que não ocorreu.

Nota-se que o acórdão é claro quanto à avaliação das provas. Além disto, ao contrário do que sustenta a Embargante, não há unilateralidade nas provas apresentadas pelo Embargado, uma vez que as correspondências e notas fiscais contaram com a participação da Recorrente.

Outrossim, não prospera a alegada ausência de fundamentação no acórdão, uma vez que houve valoração de forma detalhada das provas e argumentos suscitados pelas partes, estando atendidos os requisitos previstos no art. 489 do CPC.

Deste modo, não há vício a ser suprido na decisão, não merecendo prosperar as alegações da embargante, que, em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado
. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016) (grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDAD
E. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016) (grifei).

Assim, tendo o acórdão recorrido analisado as questões relevantes para a formação do convencimento do julgador, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos.

Registra-se, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 11 de setembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 21/11/2024